Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELA TERAPIA COMPORTAMENTAL NATURALÍSTICA. MÉTODO DENVER. RESOLUÇÃO NORMATIVA 539/2022 DA ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. ACÓRDÃO MODIFICADO.

1. Cuida-se de apelação cível interposta pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA NACIONAL, parte ré, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação ajuizada por S.N.J.S., julgou procedente sua pretensão para condenar a ré, ora apelante, em obrigação de fazer, consistente em autorizar a cobertura ou promover o custeio, com efeitos a partir de 1o de julho de 2022, da Terapia Comportamental Naturalística, pelo método Denver, nos moldes do relatório médico. Condenou, ainda, a ré ao pagamento, a título de compensação pelos danos extrapatrimoniais, do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. A Apelação Cível da Central Nacional UNIMED – Cooperativa Central foi provida em parte e afastou a condenação em danos morais.
3. Nos embargos, sustenta a recorrente que, apesar de afastada a condenação à indenização por danos morais, o Acórdão não foi alterado quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios (sobre o valor da condenação).
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. Assiste razão à embargante. Constata-se que afastada a condenação por danos morais, a parte do dispositivo que versa sobre os honorários, baseados no valor da condenação, deveria sofrer adequação.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte para alterar a parte do dispositivo da decisão guerreada relativa aos honorários advocatícios, que deverão ser calculados com base no proveito econômico obtido.